Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744039-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto GUSTAVO FERREIRA DA SILVA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0737631-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por GUSTAVO FERREIRA DA SILVA em desfavor da 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, com o objetivo de postular em sede de antecipação dos efeitos da tutela a ordem para “em caráter antecedente, seja determinado para que a Requerida efetue a marcação da viagem no prazo máximo de 48h, nas datas optadas pelo Requerente, dias 05.11.2023 à 12.11.2023, sob pena de multa diária;”. A autora alega, em apertada síntese, que adquiriu passagem aérea, referentes ao trecho (ida e volta) São Paulo (“Aeroporto Internacional de Guarulhos – GRU”) e Madri (“Aeroporto Internacional Madri - Barajas”), sendo pago à Requerida o valor de R$ 2.330,79 (dois mil, trezentos e trinta reais e setenta e nove centavos). É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade ou não de exigência do cumprimento forçado de uma obrigação de emissão das passagens aéreas para o período acima descrito. Existe um contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, no qual foi contratada a compra e venda de passagem aérea, referentes ao trecho (ida e volta) São Paulo (“Aeroporto Internacional de Guarulhos – GRU”) e Madri (“Aeroporto Internacional Madri - Barajas”). A autora juntou o documento de compra (doc. de ID 171473040). Em que pese toda a probabilidade do direito alega, porquanto há um comportamento notório de descumprimento das obrigações contratualmente entabuladas, é forçoso reconhecer a existência de um processo de recuperação judicial em trâmite no Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte (processo no 5194147-26.2023.8.13.0024), onde houve o deferimento do processamento do pedido de recuperação. Na decisão de recebimento da pretensão, houve a prolação da seguinte decisão: Dispositivo Ante o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial das empresas devedoras: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 26.669.170/0001-57, ART VIAGENS E TURISMO LTDA – CNPJ: 11.442.110/0001-20 e NOVUM INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES S.A – CNPJ: 26.941.940/0001-79, todas com sede administrativa na cidade de Belo Horizonte/MG. Integram o mesmo grupo sob controle societário comum, configurando a consolidação processual prevista no art. 69-G da Lei n. 11.101 de 2005. Enumero, dentre outras medidas previstas na legislação e em caráter de poder geral de cautela do juízo: (...) 4. Ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6o, §§ 1o, 2o e 7o e pelo artigo 49, §§ 3o e 4o, da Lei n° 11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da presente decisão, de todas as ações e execuções contra a sociedade devedora, cabendo às recuperandas e outros meios de comunicação institucional entre tribunais comunicá-la aos Juízos competentes. Portanto, não há como deferir um pedido de tutela de urgência, a fim de antecipar a satisfação do objeto em discussão, pois as medidas satisfativas estão suspensas. O artigo 6 da Lei 11.101/05, que foi recentemente alterado pela Lei 14.112/20, disciplina que: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. Portanto, nenhuma medida satisfativa pode ser deferida em desfavor da requerida, salvo pelo Juízo da Recuperação. O processo de conhecimento poderá prosseguir até o julgamento do feito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. A parte autora opôs aclaratórios, que foram parcialmente acolhidos, apenas para fins de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao autor (ID 172481903). Em suas razões recursais, o agravante alega que firmou negócio jurídico com a agravada. Que esta não cumpriu a sua obrigação e que possui o comportamento reiterado no sentido de se furtar do dever jurídico assumido. Alega que a tutela de urgência foi indeferida em razão da existência da Ação de Recuperação Judicial, em tramite perante a 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, fato que atrairia a incidência do art. 6o da Lei 11.101/2005. Argumenta que o art. 6o da Lei 11.101/2005 não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que o pedido principal tem por base uma obrigação de fazer e não o pedido de ressarcimento. Alega, ainda, que a agravada continua em pleno funcionamento, emitindo bilhetes e passagens aéreas, o que pode ser verificado mediante acesso ao sítio eletrônico da sociedade empresária. Ao final, pede: Desta feita, e com base nos argumentos acima expendidos, requer: a) a intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta dentro do prazo legal, sob pena de preclusão; b) seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a Decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, de modo que sejam emitidas as passagens aéreas nas datas optadas pelo Requerente, dias 05.11.2023 à 12.11.2023, sob pena de multa diária; Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientou o Juízo de origem o processo de recuperação judicial da agravada foi deferido pela 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte. A lógica da recuperação judicial é justamente auxiliar aquele que desenvolve a atividade empresarial a se recuperar de uma situação de risco de insolvência e de descontinuidade da empresa. Um dos efeitos principais da recuperação judicial é a relativização do direito dos credores da empresa recuperanda, ficando a cargo do Juízo Universal as deliberações a respeito das matérias que impliquem em satisfação da pretensão. Ao contrário que do afirma o agravante, a expedição das passagens (obrigação de fazer) constitui a atividade principal da sociedade empresária recuperanda, sendo que o crédito relativizado em razão da recuperação judicial é justamente a emissão das passagens, das viagens, das marcações, etc. Além disso, a argumentação de que a empresa continua a desenvolver a sua atividade não relativiza a aplicação do art. 6o da Lei 11.101/05. Isso porque a finalidade da recuperação judicial não é paralisação das atividades empresariais. Muito pelo contrário. A sua finalidade é auxiliar a continuidade das atividades, em concretização ao princípio da função social da empresa. Por fim, as decisões indicadas no ID 52376170 não possuem similitude fático-jurídica com o caso concreto, por duas razões: (i) não mencionaram o processo de recuperação judicial; (ii) foram proferidas antes da decisão que aceitou o pedido de recuperação judicial da agravada (termo inicial da produção dos efeitos). Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 16:20:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador